Tribunal: TCU
Processo: 030.866/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11825/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.866/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Flavio Belisario Rodrigues (XXX.846.987-XX) ; Francisco Edson dos Santos Banhos (XXX.041.307-XX) ; Gilcea Faria de Medeiros (XXX.771.857-XX) ; Gilmar Rita Costa (XXX.567.147-XX) ; Helio da Silva e Souza (XXX.168.067-XX) ; Joao Maria Fernandes de Araujo (XXX.301.757-XX) ; Jose Alberto Pereira (XXX.297.547-XX) ; Jose Carlos Pereira da Silva (XXX.898.004-XX) ; Miramar de Souza (XXX.393.861-XX) ; Reginaldo Chaves (XXX.576.727-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.